Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-81.2023.8.11.0031
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000357-81.2023.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA - CPF: 071.384.621-66 (RECORRENTE), DEROCY JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.819.081-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FAGNER LIMA - CPF: 033.718.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIA PEREIRA - CPF: 034.797.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA PEREIRA - CPF: 027.885.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DURLEI JOSE DA SILVA - CPF: 040.801.881-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). Segundo a denúncia, no dia 23 de julho de 2023, em Nortelândia/MT, o recorrente desferiu diversos golpes de faca contra vítima, atingindo em regiões vitais (pulmão e abdômen), sendo a consumação evitada apenas pelo pronto socorro médico. A defesa requer, primariamente, absolvição sumária por legítima defesa; subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal por desistência voluntária; e, alternativamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa na fase do
judicium accusationis
; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal diante dos indícios de
animus necandi
; (iii) determinar se deve ser mantida ou afastada a qualificadora do motivo fútil, à luz do suporte probatório judicial; (iv) determinar se deve ser mantida ou afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a dinâmica dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial de lesão corporal que atesta perfurações no pulmão e abdômen, prontuários médicos, registros fotográficos e provas orais colhidas em juízo.

Os indícios de autoria são suficientes, consubstanciados no depoimento firme e coerente da vítima, que narrou ter sido surpreendida pelo ataque sem qualquer provocação, na confissão do próprio acusado em sede policial e judicial, e nos relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, sem margem para dúvidas, o que não se verifica no caso concreto, pois a alegação de que a vítima teria iniciado a agressão permanece isolada no processo, baseada unicamente na versão do acusado, não corroborada por outras provas.

A dinâmica dos fatos revela que o recorrente perseguiu a vítima em via pública e desferiu golpes de faca em regiões vitais, evidenciando desproporcionalidade entre a suposta ameaça e a reação empregada, afastando a caracterização da legítima defesa nesta fase processual.

A desclassificação para lesão corporal é inviável na pronúncia quando subsistem fortes indícios de animus necandi, extraídos do desferimento de golpes com faca em regiões vitais (pulmão e abdômen), da gravidade das lesões que demandaram cirurgia de emergência e internação prolongada, e do fato de que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Não há falar em desistência voluntária, pois o conjunto probatório aponta que o recorrente desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões vitais, e que a consumação do delito somente não ocorreu em razão do pronto socorro médico, caracterizando tentativa cruenta e não interrupção voluntária dos atos executórios.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois o conjunto probatório aponta que o crime foi motivado por ciúmes do recorrente em relação à vítima, ex-marido de sua companheira, sem que houvesse animosidade relevante e prévia ou conflitos concretos capazes de justificar a escalada da violência, configurando motivo de somenos importância e absolutamente desproporcional.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois a dinâmica fática demonstra que a vítima foi surpreendida pelo ataque repentino e inesperado, sendo perseguida pelo recorrente em via pública e atingida por golpes de faca, inclusive pelas costas, situação que claramente reduziu ou suprimiu as chances de defesa eficaz.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme Enunciado Orientativo no 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Eventuais dúvidas acerca da incidência das circunstâncias qualificadoras devem ser resolvidas em favor da submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete, por força constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas. 2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca, sem margem para dúvidas, o que não se verifica quando a alegação de agressão injusta permanece isolada no processo e não é corroborada por outras provas. 3. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia quando subsistem fortes indícios de animus necandi, extraídos do uso de arma branca, da reiteração de golpes em regiões vitais e da gravidade das lesões. 4. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando houver suporte probatório mínimo que justifique sua submissão ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

Segundo a denúncia, no dia
23 de julho de 2023
, por volta das
09h15min
, na
Rua dos Parecis, no 98, Bairro Tapirapuã, Nortelândia/MT
, o recorrente, movido por
animus necandi
, tentou ceifar a vida de
DURLEI JOSÉ DA SILVA
, desferindo diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões vitais (pulmão e abdômen). A consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto socorro médico prestado à vítima.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
(ID 214987144), reiterando os pedidos formulados nas alegações finais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou
contrarrazões
(ID 220446342), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 227684523).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 362064367)

SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI, EXTRAÍDOS DO USO DE ARMA BRANCA, DA REITERAÇÃO DE GOLPES EM REGIÕES VITAIS E DA GRAVIDADE DAS LESÕES. ALTERNATIVAMENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. CRIME DECORRENTE DE CIÚMES E MOTIVAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EVIDENCIADO. ATAQUE SURPRESA, PERSEGUIÇÃO EM VIA PÚBLICA E GOLPES DESFERIDOS PELAS COSTAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, cumpre destacar a natureza jurídica da decisão de pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri.

Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a
pronúncia
constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não encerrando juízo definitivo de mérito sobre a culpabilidade do acusado. Nessa fase, exige-se apenas a demonstração da
materialidade delitiva
e a presença de
indícios suficientes de autoria ou participação
, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A absolvição sumária, por sua vez, somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no
artigo 415 do CPP
, quando:

·

Provada a inexistência do fato;

·

Provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

·

O fato não constituir infração penal;

·

Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Nesse contexto, a excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida na fase de pronúncia quando
inequivocamente demonstrada
, sem margem para dúvidas, o que não se verifica no caso concreto.

2. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, consubstanciada pelos seguintes elementos:

·

Auto de Prisão em Flagrante
(ID 358148398);

·

Boletins de Ocorrência
no 2023.204750 e 2023.205079 (IDs 358148399 e 358148870);

·

Termo de Exibição e Apreensão
da arma branca (ID 358148853);

·

Laudo Pericial de Lesão Corporal
no 543.1.02.9069.2023.130192-A01 (ID 358148881), que atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima (perfurações no pulmão e abdômen);

·

Prontuários médicos
da vítima (IDs 358148858, 358148872);

·

Registros fotográficos
das lesões (IDs 358148877 e 358148877);

·

Provas orais
colhidas em juízo.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes também restaram suficientemente demonstrados.

A
vítima Durlei José da Silva
, em juízo, narrou de forma firme e coerente a dinâmica dos fatos, afirmando que se dirigiu à residência de sua ex-companheira Luciana Maria Pereira para entregar refrigerante e alimentos à filha, ocasião em que foi surpreendido pelo recorrente, que desferiu diversos golpes de faca, atingindo-o em regiões vitais. Segundo a vítima, não houve qualquer provocação de sua parte, e o ataque foi motivado por ciúmes do recorrente.

Transcrevo trecho relevante do depoimento da vítima, conforme consta da sentença de pronúncia:

"[00:01:44] Durlei:
Eu fui lá levar um refrigerante para minha filha lá, um refrigerante para minha filha, e esse cara mora com a minha ex-mulher.

[00:01:56] Durlei:
Eu fui na casa da minha filha, na casa da mãe dela, levar um refrigerante para minha filha e um negócio para ela fazer lá no almoço para a mãe dela. Aí esse cara estava lá, esperando eu lá, ou esperando minha ex-mulher. Aí eu cheguei lá e ele já veio para cima de mim com uma faca, me deu três facadas em mim, quase morri. Eu fui para Cuiabá quase morto, mas eu vivi, Deus é maior.

[00:04:45] Durlei:
Não, não falei nada, ele já veio para cima de mim com uma faca, com uma faca enferrujada, quase me matou de teto, aí já foi me furando. Corri dele.

[00:05:58] Durlei:
Aqui, ele pegou uma, eu estava de costas e ele socou por trás, pegou uma aqui na minha barriga e duas aqui no pulmão, aqui embaixo assim, pegou aqui, aqui eu fui operado, aí eu tive que drenar o pulmão, que me pegou no meu pulmão, atingiu no meu pulmão e aqui embaixo que furou três tripas aqui, agora eu tive que operar, eu quase morri lá em Cuiabá."

Os
policiais militares Erick Fagner Lima e Derocy José Siqueira Neto
, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, relataram que o acusado foi encontrado nas proximidades da Delegacia de Polícia, com as vestes sujas de barro e escoriações visíveis, tendo
confessado imediatamente a autoria dos fatos
.

O próprio
recorrente
, em seu interrogatório judicial,
admitiu ter desferido os golpes de faca na vítima
, alegando, contudo, que teria agido em legítima defesa, pois a vítima o teria ameaçado e provocado.

Conforme consignado na sentença de pronúncia:

"Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a versão apresentada pela vítima, ao relatar com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, aliada à confissão do acusado, revela indícios suficientes de que o acusado, CARLOS, agiu com o propósito de atentar contra a vida de DURLEI."

Portanto, estão presentes a
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
, requisitos indispensáveis para a pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP.

3. Da Alegada Legítima Defesa

O recorrente sustenta que agiu em
legítima defesa
, alegando que a vítima o teria ameaçado e provocado constantemente, e que, no dia dos fatos, teria sido novamente ameaçado, razão pela qual teria reagido para se defender.

Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A
legítima defesa
, prevista no
artigo 25 do Código Penal
, exige a presença concomitante dos seguintes requisitos:

·

Agressão injusta, atual ou iminente
a direito próprio ou de terceiro;

·

Reação necessária
para repelir a agressão;

·

Uso moderado dos meios necessários
.

No caso concreto, a alegação de que a vítima teria iniciado a agressão não restou demonstrada de forma inequívoca. Ao contrário, o depoimento da vítima, firme e coerente, aponta que o recorrente
iniciou a agressão de forma repentina e inesperada
, sem qualquer provocação prévia.

Conforme consignado na
sentença de pronúncia
:

"Em que pese a Defesa tenha pleiteado a absolvição do acusado sob o argumento de legítima defesa, não há nos autos qualquer elemento concreto que ampare tal tese. A alegação de que o réu vinha sendo ameaçado pela vítima permanece isolada no processo, baseada unicamente em sua própria versão. Ainda que haja menção semelhante feita por LUCIANA na fase inquisitiva, tal afirmação não foi confirmada em juízo. Ressalte-se que caberia à Defesa arrolar a referida testemunha para ratificar essa versão dos fatos, o que, no entanto, não foi feito."

Ademais, ainda que se admita a existência de desavenças pretéritas entre as partes, tal circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento da legítima defesa. A excludente exige a demonstração de
agressão atual ou iminente
, o que não se verifica no caso.

A dinâmica dos fatos
aparenta
que o recorrente
perseguiu a vítima
em via pública, desferindo golpes de faca em regiões vitais, o que evidencia
desproporcionalidade
entre a suposta ameaça e a reação empregada.

Nesse sentido, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, consignou:

"A alegação defensiva não se coaduna com o conjunto probatório produzido, especialmente com o depoimento firme e coerente da vítima, que converge no sentido de que o recorrente deu início às agressões e, no curso da ação, empregou arma branca de forma reiterada, ocasionando lesões de extrema gravidade, em regiões vitais. Tal dinâmica fática evidencia descompasso entre a reação adotada e qualquer suposta agressão anterior, afastando, ao menos por ora, a caracterização da legítima defesa."

Assim, a tese de legítima defesa não pode ser acolhida nesta fase processual, devendo ser submetida ao crivo do
Conselho de Sentença
, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4. Da Pretendida Desclassificação para Lesão Corporal

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a
desclassificação
da imputação de tentativa de homicídio para o delito de
lesão corporal
, sustentando a ocorrência de
desistência voluntária
(art. 15 do CP) e a ausência de elementos indicativos do
animus necandi
.

A pretensão não merece acolhida.

A
desistência voluntária
ocorre quando o agente,
por vontade própria
, interrompe a execução do crime antes de sua consumação. Diferencia-se da
tentativa
, na qual a consumação não ocorre por
circunstâncias alheias à vontade do agente
.

No caso concreto, o conjunto probatório aponta que o recorrente
desferiu diversos golpes de faca
contra a vítima, atingindo-a em
regiões vitais
(pulmão e abdômen), e que a consumação do delito somente não ocorreu em razão do
pronto socorro médico
prestado à vítima, que foi submetida a cirurgia de emergência em Cuiabá.

Conforme consignado na sentença de pronúncia:

"De igual modo, tem-se ainda a inviabilidade de se operar, neste momento processual, a desclassificação da conduta do réu. Isso porque, consoante o Mapa Topográfico das lesões, aliado à confissão do próprio acusado, os golpes desferidos se deram em região vital do corpo, ainda, o próprio instrumento utilizado (faca pontiaguda), que chegou a quebrar no momento da conduta, demonstra que a intenção do acusado não era apenas de lesionar o ofendido, o que impede a desclassificação da conduta do denunciado (sem prejuízo do que for decidido pelo Tribunal do Júri)."

O
Laudo Pericial de Lesão Corporal
(ID 358148881) atesta a gravidade das lesões, que demandaram intervenção cirúrgica e internação prolongada, evidenciando a
intenção de matar
(
animus necandi
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, destacou:

"Também não prospera a pretendida desclassificação para lesão corporal, porque, à luz dos elementos coligidos, subsistem fortes indícios de animus necandi, a serem submetidos ao crivo do Tribunal do Júri. Consoante se extrai do Laudo Pericial no 543.1.02.9069.2023.130192-A01 (id. 358148881), a dinâmica indica o desferimento de reiterados golpes com arma branca em regiões sensíveis e produção de lesões que demandaram intervenções cirúrgicas, sendo a consumação evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que, em tese, revela-se compatível com a tentativa de homicídio."

Assim, não há falar em desistência voluntária ou ausência de
animus necandi
, devendo a questão ser submetida ao
Tribunal do Júri
.

5. Das Qualificadoras

O recorrente pleiteia, alternativamente, o
afastamento das qualificadoras
do
motivo fútil
(art. 121, §2o, II, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, do CP).

5.1. Do Motivo Fútil

A qualificadora do
motivo fútil
caracteriza-se pela
desproporcionalidade manifesta
entre a motivação e a conduta praticada, revelando frieza ou banalidade extremas por parte do agente.

No caso concreto, o conjunto probatório aponta que o crime foi motivado por
ciúmes
do recorrente em relação à vítima, que é ex-marido de sua companheira à época dos fatos.

De todo modo, a questão não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao
Conselho de Sentença
, nos termos do
Enunciado Orientativo no 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

5.2. Do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, do CP) caracteriza-se pelo emprego de meio que
dificulta ou impossibilita
a reação defensiva da vítima, a exemplo da traição, emboscada ou dissimulação.

No caso concreto, o conjunto probatório aponta que a vítima foi
surpreendida
pelo ataque do recorrente, que desferiu golpes de faca de forma
repentina e inesperada
, inclusive
pelas costas
, enquanto a vítima tentava fugir.

Conforme consignado na sentença de pronúncia:

"Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este se dirigiu ao local apenas para levar um refrigerante à filha, sendo surpreendido pelo acusado, que correu em sua direção portando uma faca, e o atacou."

A vítima, em seu depoimento, afirmou que não teve tempo ou meios para se defender, sendo atingida enquanto corria:

"[00:05:58] Durlei:
Aqui, ele pegou uma, eu estava de costas e ele socou por trás, pegou uma aqui na minha barriga e duas aqui no pulmão."**

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, destacou:

"A dinâmica fática aparente demonstra que a vítima foi surpreendida pelo ataque, não tendo sequer iniciado diálogo ou reação, sendo obrigada a fugir para preservar a própria vida. O recorrente, de posse de uma faca, passou a persegui-la, alcançando-a já em via pública, em frente à igreja do bairro, momento em que desferiu golpes, inclusive pelas costas, situação que claramente reduziu ou suprimiu as chances de defesa eficaz da vítima."

Assim, há elementos suficientes para a manutenção da qualificadora, devendo a questão ser submetida ao
Tribunal do Júri
.

6. Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que:

·

A
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada;

·

Os
indícios de autoria
são suficientes para a pronúncia;

·

A tese de
legítima defesa
não restou demonstrada de forma inequívoca, devendo ser submetida ao Júri;

·

Não há falar em
desclassificação
para lesão corporal, diante dos indícios de animus necandi;

·

As
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A decisão de pronúncia realizou corretamente o
juízo de admissibilidade da acusação
, sem adentrar indevidamente no mérito, que cabe aos jurados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia, para que o recorrente
CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA
seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
, como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026